Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-28.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001067-28.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ADRIANA CATARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 850.410.171-15 (APELANTE), AROLDO JOSE DE LIMA - CPF: 072.868.709-71 (ADVOGADO), SIMONE FORMIGLI DE OLIVEIRA - CPF: 060.317.869-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DEVIDAMENTE RECEBIDA – MORA CONSTITUÍDA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme o entendimento assente do Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor fiduciante.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969 não exige que a assinatura constante do AR (viso de recebimento) seja a do próprio destinatário.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001067-28.2022.8.11.0002

APELANTE: ADRIANA CATARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Proc. Referência
: Ação de Busca e Apreensão - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelação
interposta Adriana Catariana Rodrigues de Oliveira.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. em desfavor de Adriana Catarina Rodrigues de Oliveira.

SENTENÇA
:
julgou procedente
o pedido da inicial a fim de consolidar nas mãos do autor o domínio e posse do bem móvel objeto da ação, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei 911/1969.

APELO
: assevera que há irregularidade na notificação extrajudicial, porquanto consta a devolução com o motivo “ausente” e, contrariamente, contém assinatura do recebedor, com o seu mesmo sobrenome.

Ressalta que não ficou comprovada a mora do devedor, que há indícios de fraude. Acrescenta que a notificação extrajudicial foi recebida por pessoa completamente estranha ao feito e às suas relações.

Pugna pelo provimento do recurso, bem como requer a assistência judiciária por não ter condições de arcar com os custos do processo sem o prejuízo próprio e da sua família.

CONTRARRAZÕES
: pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se restou caracterizada a constituição em mora da devedora fiduciária
.

Na origem, a lide advém do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada n. 42696.017.1.5, firmado em 27/11/2020, no valor total de R$33.892,08, para o pagamento da importância financiada em 80 parcelas iguais e consecutivas, para a aquisição do veículo marca FORD, modelo KA SE 1.0 HA C, chassi n. 9BFZH55L0K8228431, ano de fabricação 2018 e modelo 2019, cor branca, placa FFY9C59, RENAVAM 01169990700, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da parcela vencida em 20/09/2021.

Nota-se que foi deferido o pedido de liminar de busca e apreensão e o do veículo foi aprendido em 15/07/2022.

Registra-se ainda que contra a referida decisão que deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão foi interposto o recurso de
Agravo de Instrumento n. 1014201-31.2022.8.11.0000, que foi negado provimento.

O feito foi sentenciado, cuja sentença de procedência consolidou a posse e propriedade do bem móvel em mãos do credor fiduciário, decisão que é objeto deste recurso.

No que tange a constituição em mora da devedora fiduciária, aqui apelante, tem-se que essa questão já foi objeto de discussão por esta Eg. Câmara no referido
Agravo de Instrumento n. 1014201-31.2022.8.11.0000
, julgado em 24/08/2022, que
reconheceu a constituição em mora
, cujo
acordão ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREEENSÃO – DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DEVIDAMENTE RECEBIDA – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme o entendimento assente do Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor fiduciante.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969 não exige que a assinatura constante do AR (viso de recebimento) seja a do próprio destinatário.

No voto condutor do acórdão ficou registrado que:

“O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor
" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).[...]

(AgInt no REsp n. 1.911.754/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021)

No caso, do conjunto fático-probatório, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato e, das informações prestadas pelos Correios, tem-se que a correspondência
foi entregue ao destinatário
,
no dia 05/01/2022, depois de duas anteriores tentativas infrutíferas, em que o carteiro não foi recebido (Id. 73749715 - pág. 2 – autos de origem).

Como se vê,
restou demonstrada a constituição em mora da devedora fiduciária pela notificação extrajudicial enviada para o endereço fornecido no contrato, cujo AR da correspondência está devidamente assinado, ainda que por terceiro (Antônio Lucas R. de Oliveira) e, pelo que se evidencia, com o mesmo sobrenome da devedora fiduciante (Id. 73749715 - pág. 3 – autos de origem)
.

Cumpre frisar, por oportuno, que
o §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969
não exige que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. (grifei)

Por oportuno, cumpre ressaltar que o acórdão acima transcrito, que reconheceu a constituição em mora da devedora fiduciária, aqui apelante, transitou em julgado em 20/09/2022.

Logo, tem-se que a sentença ora recorrida, tão somente deu efetividade ao que foi decidido por este Eg. Tribunal de Justiça no referido
Agravo de Instrumento n. 1014201-31.2022.8.11.0000.

Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, por restar configurada a hipossuficiência financeira da requerente pelos documentos trazidos aos autos,
defere-se
o benefício pleiteado,
exclusivamente para este recurso
, com a ressalva da irretroatividade da benesse.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023